Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-42.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
dos quando da vistoria – Sentença que se apoiou na conclusão pericial – Violação ao princípio da adstrição (art. 492 CPC) – Necessidade de se prestar a tutela jurisdicional nos limites do pedido inicial – Nulidade do julgado reconhecida – Prova pericial que deve se cingir à correlação o valor orçado pelo autor e os danos apontados no laudo de vistoria de saída do imóvel – Sentença anulada para refazimento da prova – Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001732-42.2018.8.26.0010; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
Contrato de locação para fim não residencial – Pedido reparatório de danos causados ao imóvel c.c. cobrança de aluguéis – Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus no pagamento dos aluguéis cobrados e ao pagamento de reparação de danos por depreciação do imóvel – Perícia judicial designada, em decisão saneadora, para avaliar a correspondência entre o valor orçado pelo

Ementa:
Contrato de locação para fim não residencial – Pedido reparatório de danos causados ao imóvel c.c. cobrança de aluguéis – Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus no pagamento dos aluguéis cobrados e ao pagamento de reparação de danos por depreciação do imóvel – Perícia judicial designada, em decisão saneadora, para avaliar a correspondência entre o valor orçado pelo autor para os reparos e os danos apontados no laudo de vistoria do imóvel – Laudo, todavia, que trouxe conclusão sobre a depreciação causada ao imóvel, sob a justificativa de que os reparos já estavam implementados quando da vistoria – Sentença que se apoiou na conclusão pericial – Violação ao princípio da adstrição (art. 492 CPC) – Necessidade de se prestar a tutela jurisdicional nos limites do pedido inicial – Nulidade do julgado reconhecida – Prova pericial que deve se cingir à correlação o valor orçado pelo autor e os danos apontados no laudo de vistoria de saída do imóvel – Sentença anulada para refazimento da prova – Apelo provido.